Tribunal: TJMT
Processo: 1035528-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035528-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ADAO DA SILVA FRANCA - CPF: 688.950.971-49 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ADAO DA SILVA FRANCA

AGRAVADO(S): SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de notificação inválida por ter sido enviada a endereço desatualizado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo agravante, atende aos requisitos legais para comprovação da mora.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, firmou entendimento de que a comprovação da mora pode ser feita por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva ciência pelo destinatário.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada corretamente ao endereço constante do contrato
.

5. A tese de que houve comunicação de atualização de endereço não encontra respaldo probatório nos autos, além de se tratar de alegação reiteradamente utilizada pelo
causídico subscritor da inicial
em outras demandas semelhantes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de comprovação da mora, independentemente da efetiva ciência do devedor, conforme decidido no Tema 1.132 do STJ."

__________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132
; TJMT, n. 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
ADAO DA SILVA FRANCA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171078290 –
autos de origem PJE No 1044050-51.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo Volkswagen Polo (Connect Pack) 1.0 12v4p Com Ag, Cor Cinza, Ano/Modelo 2021/2022, Placa Raw6f10 Uf:
Mt
, Renavam 01278616621, Chassi 9bwag5bz7np021425 é irregular.

Assevera que não houve notificação válida, ante o envio em endereço desatualizado. Prossegue afirmando que efetuou diversas ligações acerca da comunicação da atualização do endereço atual.

Por estas razões, requer o recebimento do presente recurso e julgue irregular a notificação, afastando a mora e, consequentemente, determinando a restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro sugerido em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tutela recursal indeferida em ID. 260551660.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 262260294, pugnando que a parte agravante não cumpriu os requisitos necessários para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Segue afirmando que enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo válida portanto. Sustenta entendimento do SJT, no sentido de que a notificação enviada para o endereço do contrato, mesmo que não recebida, constitui em mora. Além desta menção, traz julgados que enfatizam sobre a obrigação de atualizar o endereço junto ao credor, é do cliente.

A empresa agravada alega ainda, que a capitalização de juros é permitida em qualquer periodicidade inferior a anual, portanto, não há de se falar em ilegalidade
da forma de capitalização livremente pactuadas entre as partes. Sustenta ainda ter notificado a parte agravante das taxas do financiamento, cumprindo seu dever de informação.

A parte agravada reforça a constitucionalidade da capitalização de juros diante da ADI 2316 do STF, alegando que, sob essa premissa, é legítima a cláusula e a cobrança desta capitalização. Destaca ainda, sob a multa arguida pela parte agravante, alegando que esta não serve para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial. Portanto, alega que o pedido de multa é ilegal.

Além disso, argumenta que a revisão contratual depende da verificação da violação das normas do referido diploma, bem como sustenta que a invocação de insuficiência de recursos, não é suficiente para a aplicação da imprevisão ou onerosidade excessiva. A parte agravada menciona a teoria da imprevisão, o qual estipula que havendo alteração no estado das coisas, podem ser revisados para garantir a igualdade nas obrigações entre as partes contratantes. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ADAO DA SILVA FRANCA

AGRAVADO(S): SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
ADAO DA SILVA FRANCA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171078290 –
autos de origem PJE No 1044050-51.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a notificação foi enviada em endereço desatualizado, portanto não é válida. Diante disso, pleiteou pelo afastamento da mora, bem como a restituição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas judiciais e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 170869881 e Id. 170869882). Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 170380840, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada. A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Aliás,
em recente julgado
, o Superior Tribunal de Justiça fixou novo parâmetro acerca da constituição em mora ao firmar sua jurisprudência, por meio do Tema 1.132, no sentido de que, mesmo na ausência do devedor por ocasião da notificação, comprova-se a mora se esta é encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pelo próprio destinatário ou terceiros. Nesse sentido:

STJ
– PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o
Tema repetitivo 1132
, pacificando o entendimento de que, "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros
" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2.
No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão
. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante
termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a) As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b) A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c) A advertência no sentido de que
se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem
fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho,
a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel
, caso necessário,
mediante certidão circunstanciada
e as cautelas de praxe.

Concomitantemente a isso,
cite-se o(a) devedor(a)
para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 15/6/2020), contados do cumprimento desta decisão,
pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados na inicial,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante
, bem como para, em 15 (quinze) dias,
apresentar resposta
, tudo em observância ao disposto no art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69.

Com relação ao adimplemento do débito (purga da mora), deverá constar no mandado as seguintes
orientações
:

1 –
O passo a passo para emissão da guia;

2 –
Que o devedor deverá providenciar, também, o recolhimento do valor referente às despesas com
diligências do oficial de justiça
, para eventual restituição do veículo;

3 –
Informar, na petição, o nome e telefone da pessoa que receberá o veículo por ocasião da restituição.

4 –
Que o devedor deverá peticionar nos autos, juntando os comprovantes e guias acima, requerendo a restituição do veículo então apreendido.

Por fim,
se o credor entender necessário
, em razão de endereço ou localização do bem em comarca diversa,
desde já autorizo a expedição de carta precatória
ao referido juízo para dar cumprimento ao ato, devendo a parte observar as obrigações e ônus de praxe em casos como tais.

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista
.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.” (grifo original)

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da
liminar de busca e apreensão
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

P
elo que se depreende dos autos o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento (ID. 170380840 – pág. 3 - autos de origem) é o mesmo do contrato, vide ID. 170380834 dos autos de origem.

Senão vejamos:

Sobre a matéria,
registro
que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta
registrada
com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os
REsp
1.951.662 e
REsp
1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 170380840 – Pág. 1) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (Tema 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Além disso
,
registro

que a tese aventada pelo agravante, acerca da comunicação à instituição financeira sobre a atualização de endereço, não merece prosperar, pois, pelo que se observa, trata-se de uma tese diuturnamente utilizada
pelo causídico subscritor da inicial em diversas ações, o que, a meu ver, enfraquece tais alegações.

Noutro giro, quanto ao argumento da parte contrária sob
re o não cumprimento dos requisitos necessários da parte agravante ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que tal benefício foi
deferido em ID. 260551660, portanto,
rejeito a tese
recursal
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025